Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703363-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL NISSI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma de respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu a antecipação de tutela pela qual pretende impedir quaisquer atos demolitórios na área que ocupa. O agravante alega ser associação constituída para defender os interesses dos proprietários de terras situadas no Setor Ponte de Terra, Ponte Alta Norte, Gama, DF, adquiridas por meio de cessão de direitos hereditários do espólio de Anacleto de Sousa Vasques. Acresce que houve notificação verbal por fiscais da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, no sentido de que será promovida a demolição das residências. Sustenta a invalidade da notificação, por não ter sido feita por escrito, bem como porque a área é particular e as construções já estão acabadas e habitadas há anos. Assevera que a área se encontra em processo de regularização. Aduz que a demolição atenta contra a dignidade humana e os direitos à moradia e à vida. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para impedir quaisquer atos demolitórios no condomínio, confirmando-se ao final. Subsidiariamente, pede que seja impedida a demolição ao menos do muro externo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Não se verifica a relevância da argumentação recursal, pois, pelo menos em análise prelibatória, o condomínio agravante não logrou demonstrar a propriedade sobre o imóvel nem ao menos a posse sobre ele. Não foi juntada a certidão de matrícula, não sendo suficiente, para demonstrar a propriedade, o formal de partilha e cessões de direitos hereditários desacompanhados de prova do registro. Note-se que, de acordo com o Relatório de Impacto Ambiental da Terracap, o Setor Ponte de Terra é constituído de terras desapropriadas e incorporadas ao patrimônio da Terracap e da Novacap, bem como terras desapropriadas em comum, o que contrasta com a alegação de domínio particular por parte do agravante. Assim, em análise prelibatória, a existência de estudos visando à regularização da área não autoriza a permanência das construções erguidas sem alvará e em área que deve ser considerada pública, até prova em contrário, ainda não produzida. Embora o agravante alegue que as construções não são novas e já se encontram concluídas, as fotografias apresentadas não são suficientes para se avaliar a situação de todos os imóveis do condomínio, constituído de dezesseis (16) lotes, segundo a sua convenção (IDs 14198140 e 14198129), nem mesmo a existência do alegado muro externo. Quanto ao perigo de dano, este se apresenta na modalidade inversa, relativamente a potencial dano ambiental, como destacado na decisão agravada, pois o lote está inserido em área ecologicamente sensível, o que atrai a vedação ao deferimento de tutela de urgência, contida no art. 300, § 3o, do CPC. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Ao agravado para responder, querendo, no prazo legal. Após a resposta do agravado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator